Tribunal: CARF
Processo: 16636.000028/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16636.000028/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.658 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
PRODUTO NÃO TRIBUTADO (NT). AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT (súmula
CARF no 20).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (súmula CARF no 2).
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
É de cinco anos contados da data do fato o prazo para se pleitear ressarcimento
de créditos de IPI.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos contados da data de transmissão da Declaração de
Compensação o prazo para que a Administração tributária a homologue, sob
pena de homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16636.000028/2009-57
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000028/2009-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório que não
homologara as compensações de crédito de IPI, em razão do fato de que o contribuinte não era
parte na ação judicial informada nas declarações de compensação, ação essa não transitada em
julgado nas datas de transmissão das referidas declarações.
No despacho decisório constou a informação de que o contribuinte, sob intimação,
alegara erro material no preenchimento das declarações de compensação, pois que, efetivamente,
ele não era parte da ação judicial, pretendendo a retificação dessas mesmas declarações, por se
tratar, segundo ele, de créditos decorrentes de insumos aplicados na produção.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito à compensação, aduzindo o seguinte:
a) “[os] créditos apurados e posteriormente compensados com tributos federais
são relativos a valores pagos a titulo de IPI — Imposto sobre Produtos Industrializados — que
incidem sobre produtos adquiridos pela empresa e utilizados no processo de industrialização de
jornais, que é a atividade exclusiva da empresa contribuinte.” (fl. 1.265);
b) o processo judicial informado nas declarações de compensação era, em
verdade, uma ação ordinária movida pela empresa Profil Indústria e Comércio de Produtos
Metalúrgicos Ltda., processo esse que se tornara notório em razão da extensão da matéria
envolvida, transformado em relevante precedente jurisprudencial, razão pela qual o profissional
responsável pelo preenchimento das declarações inserira, erroneamente, o número do referido
processo;
c) possibilidade de revisão do lançamento em decorrência de erro de fato
(inexatidões materiais), razão pela qual procedera à retificação das declarações de compensação,
em conformidade com as instruções normativas que então regiam a matéria.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
de folhas identificadas como livro Razão e de notas fiscais de aquisição de insumos (filmes,
revelador, tinta, chapas etc.)
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000028/2009-57

SALDO CREDOR DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE
SANEAMENTO.
Não se admite declaração de compensação retificadora que não se destine a sanar
inexatidões materiais de informação prestada no PER/DCOMP.
DIREITO AO CRÉDITO DE IPI.
O IPI pago na aquisição de insumos empregados em produtos fora do campo de
incidência desse imposto não dá direito a crédito.
PRODUÇÃO DE PROVAS. CONCESSÃO DE PRAZO.
Não configurada nenhuma das hipóteses previstas na legislação para a juntada de
documentos em momento diferente da manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacou o julgador de primeira instância que, além do fato de o contribuinte
destes autos não ser parte na ação judicial por ele declarada, a decisão final que veio a ser
proferida no processo foi desfavorável à tese por ele defendida.
Segundo o julgador, o erro quanto à origem do crédito não se configurava
inexatidão material, mas, sim, erro de direito, pois a informação reiterada da ação judicial como
origem do crédito, bem como dos demais campos preenchidos nas diversas declarações de
compensação, não podia ser entendida como mero erro material, efetuado de forma involuntária
ou por descuido.
Aduziu, ainda, que a produção de jornais encontrava-se amparada pela imunidade
tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal e classificada no
capítulo 49 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), nas posições 4902.10.00 e 4902.90.00, que
correspondiam a produtos Não Tributados (NT), cujo creditamento de IPI na aquisição de
insumos não detinha amparo legal, encontrando-se vedado expressamente pela súmula CARF no
20.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2012 (fl. 1.700), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/08/2012 (fl. 1.702) e requereu a reforma do
acórdão de primeira instância, alegando (i) direito à apuração de créditos do IPI por se tratar de
imposto que se submete à não cumulatividade, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/1999 e da
IN SRF no 33/1999, (ii) afronta a princípios constitucionais, (iii) prazo de 10 anos (regra dos 5 +
5 ) para se pleitear a restituição de tributo pago indevidamente, (iv) prazo decadencial de cinco
anos para a Fazenda proceder ao lançamento de ofício, (v) homologação tácita dos pagamentos
efetuados e (vi) outras compensações da mesma natureza foram homologadas pela Receita
Federal.
É o Relatório.
Voto
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000028/2009-57

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologaram as compensações de crédito de IPI, em razão do fato de que o contribuinte não era
parte na ação judicial informada nas declarações de compensação, ação essa não transitada em
julgado nas datas de transmissão das referidas declarações.
Nesta segunda instância, o Recorrente controverte sobre as seguintes matérias:
a) afronta a princípios constitucionais;
b) prazo de 10 anos (regra dos 5 + 5 ) para se pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente;
c) prazo decadencial de cinco para a Fazenda proceder ao lançamento de ofício/
homologação tácita dos pagamentos efetuados;
d) direito à apuração de créditos do IPI por se tratar de imposto que se submete à
não cumulatividade, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/1999 e da IN SRF no 33/1999.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das referidas matérias, tendo-se em
conta o panorama em que foram transmitidas as seis declarações de compensação ora sob
análise, a saber: (i) crédito fundado indevidamente em ação judicial em que o Recorrente não era
parte e (ii) ausência de trânsito em julgado da referida ação no momento da transmissão das
declarações.
Somente essas duas constatações já seriam bastantes ao indeferimento do pleito
do Recorrente, mas, considerando a possibilidade remota de ter ocorrido um mero erro material
no preenchimento das declarações, enfrentam-se, na sequência, os argumentos de defesa
presentes na peça recursal.
I. Afronta a princípios constitucionais.
O Recorrente alega afronta a princípios constitucionais em razão da inobservância
da regra da não cumulatividade por parte da Administração tributária, alegação essa não passível
de enfrentamento neste Colegiado, que se vincula ao princípio da legalidade, o que o impede de
não observar leis válidas e vigentes.
Além disso, trata-se matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse sentido, afasta-se tal alegação.
II. Restituição. Prazo.
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000028/2009-57

O Recorrente requer a aplicação da regra dos 10 anos para se pleitear a restituição
de indébito, não se dando conta que, no presente caso, não se está diante de pagamentos
indevidos ou maiores que os devidos, mas de pedidos de ressarcimento de alegados créditos
básicos decorrentes de aquisições de insumos aplicados na produção.
Para pedidos de ressarcimento, o prazo prescricional encontra-se previsto no art.
1o do Decreto no 20.910/19321, uma vez que o ressarcimento de créditos de IPI se enquadra na
categoria residual de direito de qualquer natureza contra a Fazenda Publica.
Esta turma ordinária já decidiu nesses mesmos termos, conforme se verifica da
ementa do acórdão no 3201-007.020, de 28/07/2020, da relatoria do ilustre conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o
DO DECRETO No 20.910/32.
O prazo para pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles básicos ou
incentivados, é regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO
AO CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF. (g.n.)
Conforme se verifica da ementa supra, seja o crédito de natureza básica ou
incentivada, para fins de aferição da prescrição, aplica-se o prazo estatuído no Decreto n°
20.910/1932, razão pela qual, nas declarações entregues ao longo do período de 15/09/2004 a
07/02/2005, o direito de crédito em relação a parte ou à totalidade dos créditos relativos ao
período de 01/01/1999 a 06/02/2000 já se encontrava prescrito.
III. Lançamento de ofício. Prazo decadencial. Homologação tácita dos
pagamentos efetuados.
O Recorrente argumenta que os débitos informados nas declarações de
compensação já se encontravam extintos por homologação tácita, razão pela qual eles não
podiam ser dele exigidos.
Conforme consta do despacho decisório (fl. 1.223), os débitos de Cofins
compensados referiam-se a períodos de apuração compreendidos no interregno de agosto de
2004 a fevereiro de 2005, tendo sido o Recorrente cientificado do despacho decisório em
27/05/2009 (fl. 1.251); logo, anteriormente ao termo final do referido prazo decadencial.
Inobstante tal constatação, tem-se que, no período de transmissão das declarações
de compensação destes autos (15/09/2004 a 07/02/2005), já se encontrava instituído o prazo de

1 Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem.
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000028/2009-57

cinco anos para a homologação das declarações de compensação (Medida Provisória no 135, de
31/10/20032), razão pela qual é essa regra que se deve analisar no presente caso, tendo-se,
portanto, por não configurada a homologação tácita, pois que a repartição de origem decidira
acerca de tais compensações em 27/05/2009, anteriormente, portanto, ao termo final do referido
prazo.
IV. Créditos de IPI. Lei no 9.779/1999 e IN SRF no 33/1999.
O Recorrente pleiteia o direito à apuração de créditos do IPI nos termos do art. 11
da Lei no 9.779/1999 e da IN SRF no 33/1999.
Contudo, o direito à apuração de créditos de IPI, nas condições estabelecidas no
art. 11 da Lei n° 9.779/19993, decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem aplicados na industrialização de produtos isentos ou
tributados à alíquota zero não alcança os insumos empregados em mercadorias não tributadas
pelo imposto, identificadas na TIPI como NT.
Conforme destacado pelo julgador a quo, a referida possibilidade de
aproveitamento do saldo credor de IPI decorrente de saídas imunes, prevista na IN SRF no
33/1999, se restringe aos produtos tributados mas amparados por imunidade em decorrência de
exportação ao exterior, não abrangendo, por conseguinte, os produtos que, desde sempre, não são
tributados pelo imposto, independentemente de sua destinação.
Uma vez tratar-se de pessoa jurídica que produz jornal, bem esse imune a
impostos por força do contido no art. 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal4, ele se
encontra classificado na TIPI nas posições 4902.10.00 e 4902.90.00 como NT, situação em que
se deve aplicar a Súmula CARF no 20, verbis:
Súmula CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Destaque-se que o Recorrente, em sede de recurso voluntário, restringe sua
defesa, no mérito, aos termos do art. 11 da Lei no 9.779/1999 e da IN SRF no 33/1999, bem como

2 Lei no 9.430/1996
(...)
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de cinco anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003)
3 Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
4 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000028/2009-57

ao princípio da não cumulatividade do IPI, nada argumentando acerca das conclusões da
Delegacia de Julgamento (DRJ) no que tange à condição de Não Tributado (NT) do bem por ele
produzido.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se para negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital